Tribunal: TJES
Processo: 0028007-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Imunidade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028007-92.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO COUTINHO CORREA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO LEGAL – SERVIDOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL A SER ARBITRADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O
ora apelado

ajuiz
ou
ação
de
conhecimento

em face do
IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, buscando a restituição da quantia descontada de seus proventos a título de imposto de renda
a partir de dezembro de 20
16
, por ser isento de tal tributo por portar doença grave, diagnosticada
como
cardiopatia grave, caracterizada por valvopatia aórtica grave, CID I35.0
(fl.
41
), conforme
declaração emitida por médico com especialidade em cirurgia cardiovascular,
datado de
19
de novembro de 20
18
.

2.

D
e acordo com a Súmula 627/STJ,
“o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

3.

Com relação a doença que acomete o ora apelado, esta veio descrita como “
cardiopatia grave, caracterizada por valvopatia aórtica grave, CID I35.0”
,
e, segundo decidiu o C. STJ no julgamento do REsp 1.116.620/BA, Tema Repetitivo nº 250,
“
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”.
(sem destaques no original).

3.

Na esteira do entendimento da Corte Superior, esse E. Tribunal Estadual também vem considerando que “sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988”. (TJES; APL-RN 0000378-56.2014.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 09/11/2021; DJES 26/11/2021).

4.

Com efeito, revela-se irrepreensível a sentença
recorrida
quando reconheceu o direito do apelado à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (cardiopatia grave) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

5.

C
onsiderando a iliquidez da sentença apelada, incide a regra do §4º, II, do art. 85 do CPC/15, segundo o qual “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”
.
Por conseguinte, em Remessa Necessária, deve ser reformado o capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, para determinar que a definição de seu percentual seja est
a
belecida após a liquidação do julgado, obedecendo, ainda, os critérios previstos pelo §3º incisos, do art. 85 do CPC/15.

6.

Recurs
o
s

des
provido
s
.
Sentença alterada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e alterar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
173/181-v
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
Vara
de Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de
Serra
,
Rodrigo Ferreira Miranda
,

que na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito
ajuizada por
ANTÔNIO COUTINHO CORRÊA,
julgou procedente a pretensão autoral
e condenou o IPAJM (a) na obrigação de fazer, consistente na abstenção de efetuar descontes, a título de imposto de renda, sobre os proventos de aposentadoria do apelado, a partir de 14/12/2016; (b) na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de efetuar descontos, a título de contribuição previdenciária, sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do apelado que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, a partir de 14/012/2016; (c) restituir ao apelado os valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, incidente sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria que não superam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, a partir de 14/12/2016, valores sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo VRTE. Com relação ao Estado do ES, o condenou a restituir ao apelado os valores indevidamente descontados, a título de imposto de renda, dos seus proventos de aposentadoria, retr
oativamente a 14/12/2016, valores estes sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo VRTE. Condenou, ainda, os apelados, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 5.000,00.

Irresignad
os os requeridos interpuseram recurso de apelação.

O IPAJM

argument
a
em suas razões
digitalizadas às
fls.
190/196
, em suma,
que

(1
)
atualmente o apelado se encontra totalmente curado, não mais se enquadrando no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, uma vez que o gozo do benefício só é admissível enquanto se verificar a continuidade da doença
;
(2
)
eventualmente, deve ser reduzido o valor da condenação em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo
se insurge,
em suas razões digitalizadas às fls. 198/210,
tão somente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais e pleiteia a sua redução.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interposto e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na
origem, o ora apelado

ajuiz
ou
ação
de
conhecimento

em face do
IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, buscando a restituição da quantia descontada de seus proventos a título de imposto de renda
a partir de dezembro de 20
16
, por ser isento de tal tributo por portar doença grave, diagnosticada
como
cardiopatia grave, caracterizada por valvopatia aórtica grave, CID I35.0
(fl.
41
), conforme
declaração emitida por médico com especialidade em cirurgia cardiovascular,
datado de
19
de novembro de 20
18
.

O direito à

isenção, nos moldes previstos pelo artigo 6º, inciso
XIV,
da Lei nº 7.713/88
1
,
é o cerne da questão devolvida a essa instância recursal,

vez que
não
reconhecido pelos entes públicos requeridos
.

Consta dos autos que em 16/10/17
,
a Junta Médica do IPAJM
emitiu laudo médico
(fl. 35), no qual concluiu que o ora apelado não apresentava nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento, tendo, assim, indeferido o pedido de isenção formulado pelo recorrido em razão de a doença que o acomete não ter sido enquadrada no quadro de moléstias graves definidas pela Lei 7.713/88 e suas alterações, bem como no art. 3º, §3º da Portaria 032-R/2011 e art. 30 da LC nº 282/2004.

A sentença apelada, por sua vez,
após ressaltar que em se tratando de isenção fiscal, as hipóteses ensejadoras do direito ao benefício devem estar expressamente previstas em lei, concluiu que o art. 6º, XIV da Lei 7.713/88 prevê, expressamente, a cardiopatia grave, como hipótese ensejadora do benefício de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que de acordo com a Súmula 627/STJ,
“o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

Com relação a doença que acomete o ora apelado, esta veio descrita como “
cardiopatia grave, caracterizada por valvopatia aórtica grave, CID I35.0”
(fl.
41
),
e, segundo decidiu o C. STJ no julgamento do REsp 1.116.620/BA, Tema Repetitivo nº 250,
“
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”.
(sem destaques no original).

Na esteira do entendimento da Corte Superior, esse E. Tribunal Estadual também vem considerando que
“sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988”
. (TJES; APL-RN 0000378-56.2014.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 09/11/2021; DJES 26/11/2021).

No mesmo sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata (Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios.
2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0018867-10.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/08/2021; DJES 01/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
[...]
A moléstia da apelada se enquadra no rol taxativo de doenças graves que ensejam a isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e no artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/04. Logo, a recorrida faz jus à benesse, mormente pelo fato de não ser necessária a contemporaneidade de sintomas nem a recidiva da doença. Inteligência da súmula nº 627 do STJ.
4. A r. sentença é ilíquida e aplicou corretamente a regra do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, que prevê que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá após a liquidação do julgado. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJES; Apelação/Remessa Necessária 0010165-40.2020.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Bravin Estevam Ruy; Julg. 23/03/23).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. LCE N. 91/2019. POLICIAL CIVIL. RECONHECIMENTO EM 2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O apelante foi diagnosticado com doença isquêmica crônica no coração em 2010, aposentando-se por incapacidade permanente em 2012, com proventos proporcionais.
2. A declaração de incapacidade labutária total e definitiva, expedida à época pelos peritos do IPAJM, reconheceu a patologia do apelante e a impossibilidade de continuar a exercer as atividades de seu cargo, ficando expresso que não estava enquadrada como moléstia grave na legislação então vigente.
3. O direito do apelante, contudo, veio a ser reconhecido em 01/12/2020, conforme laudo médico pericial do IPAJM, que afirmou inclusive o direito à isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, momento a partir do qual passou a ter direito à integralidade (Lei Complementar Estadual n. 918/2019).
4. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o IPAJM deve ser condenado ao pagamento de percentual a ser fixado após a liquidação da condenação ao pagamento dos proventos integrais, com base no disposto no art. 85, § 4º, II do CPC. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; Apelação Cível 5018557-44.2021.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 06/12/23).

No caso em tela, os laudos médicos colacionados aos autos às fls. 41 e 75, atestam que o ora apelado é portador de cardiopatia grave (CID I 35.0), razão pela qual foi submetido a cateterismo cardíaco e cirurgia cardíaca para implante de bioprótese valvar aórtica no dia 05/01/2009. Em razão da moléstia, faz uso contínuo de medicação anti-hipertensiva.

Com efeito, revela-se irrepreensível a sentença recorrida quando reconheceu o direito do apelado à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (cardiopatia grave) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

Com relação ao capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais no montante de R$ 5.000,00, vê-se que a sentença recorrida, embora tenha condenado os apelantes nas obrigações de fazer e não fazer, determinou somente o
an debeatur
, de modo que o
quantum

debeatur
, deve ser apurado em liquidação de sentença.

Assim, considerando a iliquidez da sentença apelada, incide a regra do §4º, II, do art. 85 do CPC/15, segundo o qual “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”
.

Por conseguinte, em Remessa Necessária, deve ser reformado o capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, para determinar que a definição de seu percentual seja estabelecida após a liquidação do julgado, obedecendo, ainda, os critérios previstos pelo §3º incisos, do art. 85 do CPC/15.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos e, em Remessa Necessária, altero a sentença para determinar que a definição do percentual de honorários sucumbenciais seja estabelecida após a liquidação do julgado, obedecendo, ainda, aos critérios previstos pelo §3º incisos, do art. 85 do CPC/15.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

1

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...).

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Em Remessa Necessária, acompanho o Relator para alterar a sentença no sentido de que a definição do percentual de honorários sucumbenciais seja estabelecida após a liquidação do julgado, obedecendo aos critérios previstos pelo §3º incisos, do art. 85 do CPC/15.

Acompanho a relatoria.